Tribunal: TJES
Processo: 5025367-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025367-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS FERRAZ DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas contra sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que eliminou um candidato do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil (Edital PCES nº 01/2022) na fase de sindicância de vida pregressa, determinando seu prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato na fase de investigação social, fundamentada na omissão de boletim de ocorrência antigo e sem desdobramentos penais e em um litígio classificado como de natureza cível, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação das regras do edital de concurso público, embora vinculante, submete-se ao controle de legalidade do Poder Judiciário, que inclui a análise da conformidade do ato administrativo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A omissão de um boletim de ocorrência referente a fato isolado, ocorrido há quase uma década e sem desdobramentos na esfera criminal, não configura um "registro significativo" capaz de, por si só, justificar a eliminação do candidato, mostrando-se a medida desproporcional.

5. Um processo judicial no qual se indeferiu pedido de medidas protetivas, com expressa menção do juízo de que o litígio deveria ser resolvido na esfera cível, não caracteriza conduta desabonadora que comprometa a idoneidade moral para o exercício do cargo de Delegado de Polícia.

6. O padrão atual de conduta é o critério que deve prevalecer na aferição da aptidão do candidato, sendo que o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal sem quaisquer intercorrências negativas demonstra as condições morais adequadas para a continuidade no concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social é ato administrativo vinculado às regras do edital, mas passível de controle judicial quanto à sua razoabilidade e proporcionalidade. 2. É desproporcional a eliminação de candidato fundamentada na omissão de fato antigo, isolado e sem consequências penais, por não configurar conduta que macule sua idoneidade moral. 3. A existência de litígio de natureza cível/familiar, ainda que processado inicialmente na esfera criminal, não constitui, por si só, fundamento válido para contraindicar um candidato na sindicância de vida pregressa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5025367-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147
APELADO: VINICIUS FERRAZ DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Vinicius Ferraz dos Santos
, concedeu a segurança para anular o ato administrativo que o desclassificou na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil.

Inconformado, o apelante interpôs recurso alegando, em síntese:
)
a legalidade do ato administrativo de contraindicação do candidato, fundamentado na omissão de informação relevante na Ficha de Informações Cadastrais (FIC), em desrespeito ao edital do certame;
ii)
a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, uma vez que o candidato busca tratamento diferenciado dos demais concorrentes;
iii)
que a investigação social visa selecionar o candidato com perfil social mais adequado ao cargo, não se tratando de punição, mas de aferição de conduta moral e social compatível com a função policial;
iv)
a ofensa aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, argumentando que a decisão judicial adentrou no mérito do ato administrativo discricionário.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato Vinicius Ferraz dos Santos, ora apelado, do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Edital PCES nº 001/2022), na fase de sindicância de vida pregressa.

A fase de investigação social e sindicância da vida pregressa em concursos públicos, especialmente para carreiras policiais, encontra amparo no ordenamento jurídico como uma etapa de caráter eliminatório, destinada a avaliar se o candidato possui idoneidade moral e conduta social compatíveis com as atribuições do cargo. Tal exigência decorre dos princípios da moralidade e da eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e visa garantir que o futuro servidor público, que exercerá uma função de alta responsabilidade e confiança, possua um perfil ético e social ilibado.

O objetivo desta fase não é punir o candidato por fatos pretéritos, mas sim selecionar, dentre os aprovados nas fases objetivas, aqueles que demonstrem um padrão de comportamento alinhado à retidão, lisura e probidade que a carreira policial exige.

No caso concreto, a eliminação do apelado foi motivada por dois pontos específicos: (i) a omissão, na Ficha de Informações Confidenciais, de um boletim de ocorrência lavrado em 2014; e (ii) a suposta prestação de informações inconsistentes sobre um processo de 2022.

O apelante sustenta que a mera omissão de informação, independentemente de seu mérito, configura quebra do dever de lealdade e violação expressa à regra do edital (item 13.9, "e", V), o que, por si só, legitimaria a exclusão.

Contudo, a aplicação das regras editalícias não pode se afastar dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. O controle de legalidade dos atos administrativos, a cargo do Poder Judiciário, abrange a verificação da conformidade do ato com tais princípios, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.

Na hipótese dos autos, a sentença recorrida aplicou com acerto a ponderação necessária. O primeiro fato – omissão do boletim de ocorrência de 2014 – refere-se a um evento isolado e ocorrido há quase uma década antes da investigação social. Tal ocorrência, que não teve desdobramentos na esfera criminal, não pode ser considerada um "registro significativo" a ponto de, por sua simples omissão, macular a idoneidade do candidato e justificar uma medida tão drástica como a eliminação do certame.

Da mesma forma, o segundo fato diz respeito a um processo de 2022, no qual o próprio Poder Judiciário concluiu que a controvérsia não se inseria no contexto de violência de gênero, mas sim em conflitos de natureza patrimonial e emocional a serem resolvidos na esfera cível. Portanto, não se trata de ato que comprometa a reputação ou a atividade de um Delegado de Polícia.

Ademais, como ressaltado pelo juízo de primeiro grau, o apelado demonstrou exercer o cargo de Policial Rodoviário Federal sem qualquer intercorrência negativa em sua carreira, o que serve como forte indicativo de que seu padrão de conduta atual é compatível com as exigências da função pública na área de segurança.

Por fim, vale acrescer que esta c. Primeira Câmara Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5010262-22.2023.8.08.0000, interposto contra a decisão liminar proferida neste mesmo processo, já teve a oportunidade de analisar a questão e concluiu que "a decisão de exclusão do candidato sob fundamento de inidoneidade não poderia ter como base exclusivamente pelo esquecimento de indicação de fatos ocorridos há quase dez anos", reconhecendo, mesmo que em cognição sumária, que o ato administrativo ofende a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dessa forma, embora a Administração Pública esteja vinculada às regras do edital, a interpretação e aplicação dessas normas devem ser pautadas pela razoabilidade. A eliminação do candidato, no presente caso, mostrou-se uma medida desproporcional e desarrazoada diante da natureza e do contexto dos fatos que a motivaram.

Em casos similares, quando a eliminação do candidato se mostra desproporcional à gravidade da omissão, o entendimento deste e. TJES foi o mesmo. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO MENCIONADO EM BOLETIM UNIFICADO – AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO, DENÚNCIA E TAMPOUCO PROCESSO CRIMINAL – CRITÉRIO PARA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – ART. 5, LVII DA CRF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sede de concurso público é plenamente possível o controle de ato administrativo pelo Judiciário, sem ofensa ao Princípio da Autonomia dos Poderes . 2. Verificada discricionariedade cometida pelo Poder Público em afronta à lei, direitos ou garantias constitucionais, configura-se a ilegalidade ou abuso de autoridade passível de controle judicial. 3. O ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo tem previsão legal expressa no artigo 9, inciso XI da Lei 3 .196/78. 4. O decorrer da investigação, conforme Relatório Final de Inquérito Policial, o apelado foi classificado como testemunha e em conclusão o delegado não indiciou o apelado. 5 . Em homenagem ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal), razoabilidade e proporcionalidade, o ato do apelante deve ser revisto, evidenciada sua irregularidade, uma vez que é desproporcional a contraindicação de candidato fundamentada em investigação, que não culmina em indiciamento, denúncia e tampouco processo criminal. 6. Precedentes do STF e do TJES. 7 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50294494120238080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível - Data: 30/09/2024)

Portanto, a sentença que concedeu a segurança para anular o ato de eliminação não merece reparos, devendo ser integralmente mantida, tanto no mérito do recurso voluntário quanto em sede de reexame necessário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto incabíveis na espécie, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.